Tribunal: STF
Processo: ARE 1349396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. Parcelamento especial. Encargos Financeiros. Limitação à Taxa Selic. Impossibilidade. Acréscimos com natureza distinta de juros de mora, não incidindo sobre o débito por força do atraso, mas sim sobre o valor parcelado, por conta da modalidade de parcelamento escolhida pelo devedor. Precedentes. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 24, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O débito em questão foi objeto de acordos segundo o Programa Especial de Parcelamento disciplinado pelo Decreto Estadual nº 64.564/2019. Do termo de aceite nº 20416693-8 (f. 26/8) nota-se que foi avençado o pagamento em 60 parcelas, amoldando-se a hipótese ao seu art. 1º, inciso II:



    (...)



    Não é o caso dos autos, entretanto. A hipótese aqui retratada concerne ao encargo financeiro previsto no art. 1º, II, c do Decreto nº 64.564, de 2019, uma das condições estabelecidas para a realização do acordo onde a parte, em contrapartida, obtém a redução de 50% do valor atualizado das multas e de 40% dos juros sobre o imposto e da multa punitiva. Parcelamento incentivado, pois. Segundo a ótica da autora, estes acréscimos tampouco poderiam exceder a variação da taxa Selic. Mas esta constitui atualmente o teto dos encargos incidentes sobre a obrigação tributária em si, anteriores à consolidação do valor submetido a um Programa Especial de Parcelamento. Aresto desta 7ª Câmara assentou que a natureza jurídica e a finalidade dos acréscimos financeiros e dos juros de mora não se confundem. Estes se destinam a compensar a depreciação da moeda pelo não pagamento no prazo. Aqueles visam indenizar os encargos financeiros inerentes ao pagamento parcelado do que seria imediata e integralmente exigível.



    (...)



    Ou seja, como estes acréscimos possuem natureza diversa dos juros de mora - estes sim sujeitos à limitação da taxa Selic, nos termos do entendimento assentado pelo C. órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 -, não incidem sobre o débito por força do atraso, mas sim sobre o valor parcelado, por conta da modalidade de parcelamento escolhida pelo devedor. Ademais, o que foi decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Péricles Piza, restringiu-se apenas à declaração da inconstitucionalidade da expressão "sempre superior ao praticado no mercado" dos §§ 3º e 7º, ambos do art. 100 da Lei Estadual nº 6.374/89, dada a impossibilidade de se estabelecer índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos, não incidindo, pois, sobre a questão objeto dos autos.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente